Tribunal: STF
Processo: RE 227789
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
IMUNIDADE - COFINS E PASEP - ENERGIA ELÉTRICA. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, a imunidade prevista no § 3º do artigo 155 da Constituição
Federal não alcança a COFINS e o PASEP. Precedentes: Recursos
Extraordinários nºs 205.355-7/DF, 230.337-4/RN  e 233.807-4/RN,
relatados pelo Ministro Carlos Velloso, no Plenário.